Tribunal: TJES
Processo: 0008277-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008277-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SILVA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008277-95.2023.8.08.0035

APELANTE: THIAGO SILVA DE MORAES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Thiago Silva de Moraes contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares diante da alegação de ausência de fundada suspeita baseada apenas em denúncia anônima; (ii) estabelecer se o conjunto probatório confirma a prática do crime de tráfico de drogas ou justifica a desclassificação para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de flagrante delito. A abordagem decorreu de informações precisas prestadas presencialmente por transeunte sobre as características físicas e vestimentas do suspeito, corroboradas pela visualização da equipe policial e pela fuga de terceiros ao notarem a viatura.

Tais circunstâncias fáticas configuram elementos objetivos e concretos anteriores à diligência, afastando a tese de
fishing expedition
ou denúncia anônima genérica, legitimando a ação policial conforme o art. 244 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A materialidade e a autoria delitiva restam devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, os quais possuem fé pública e validade probatória, inexistindo comprovação de má-fé ou interesse particular na investigação por parte dos agentes estatais.

A apreensão de 32 pedras de crack e 11 pinos de cocaína, a forma de acondicionamento individual para venda, o local conhecido pelo comércio de entorpecentes e a ausência de apetrechos para uso evidenciam a destinação mercantil da droga, inviabilizando a tese de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

A condição de usuário não exclui, por si só, a responsabilidade penal pelo tráfico, mormente quando caracterizada a figura do "traficante de subsistência". A multirreincidência do agente e os maus antecedentes indicam dedicação à atividade criminosa.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como justificam a manutenção do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal é lícita quando amparada em fundada suspeita decorrente de elementos concretos, como denúncia detalhada corroborada por visualização policial e comportamento evasivo de circunstantes, superando a mera denúncia anônima.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, salvo comprovação inequívoca de má-fé ou interesse particular na investigação.

A natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da prisão, são vetores idôneos para diferenciar o tráfico do consumo pessoal.

A reincidência e os maus antecedentes afastam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados: Art. 244 e art. 156 do CPP; art. 33,
caput
, e § 4º, e § 2º do art. 28 da Lei 11.343/2006; inciso I do art. 61, alíneas a e b do § 2º do art. 33 e art. 44 do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 843.466/SP; STF, RHC 229514 AgR; STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STF, HC 73518; STJ, AgRg no HC 861.764/PR; STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008277-95.2023.8.08.0035

APELANTE: THIAGO SILVA DE MORAES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

PRELIMINAR- DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Ao postular a absolvição, a defesa de THIAGO SILVA DE MORAES pretende, inicialmente, a declaração de nulidade das provas e de todos os atos dela derivados, sob o argumento de ilegalidade da busca pessoal realizada, sustentando que a diligência foi motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem a prévia realização de diligências investigativas que configurassem a fundada suspeita (art. 244 do CPP), caracterizando
fishing expedition
.

O entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que
“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, há julgado do c. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos seguintes termos: “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023).

No presente caso, observa-se que a abordagem policial não decorreu de mera denúncia anônima genérica ou de patrulhamento exploratório. Conforme extrai-se dos autos, notadamente do Boletim Unificado e dos depoimentos judiciais dos policiais militares Paulo Ricardo Rodrigues Pinto e Carlos Rogério Cosme (ID 16639315), a ação originou-se de informação prestada presencialmente por um transeunte (que temeu se identificar), descrevendo com precisão as características físicas e vestimentas do suspeito ("jaqueta de frio e cabelos grisalhos") e o local exato da traficância (atrás do Shopping Praia da Costa).

Mais especificamente, a prova oral demonstra que, ao chegarem ao local indicado, os agentes visualizaram o acusado com as exatas características repassadas. Ato contínuo, a guarnição percebeu que outros indivíduos que estavam próximos ao réu empreenderam fuga ao notarem a aproximação da viatura, restando apenas o apelante no local.

Tais circunstâncias fáticas – a denúncia detalhada, a confirmação visual das características e do local, somadas à atitude suspeita de evasão dos circunstantes – configuram elementos objetivos e concretos, anteriores à busca, que estabeleceram a "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. Não se tratou, portanto, de escolha aleatória ou subjetiva dos agentes estatais.

Considero, portanto, plenamente justificada a busca pessoal, que não foi baseada apenas em "denúncia anônima", mas em um conjunto de fatores que indicavam a ocorrência de crime permanente em situação de flagrância. A descoberta posterior das drogas (32 pedras de crack e 11 pinos de cocaína) apenas confirmou a justa causa preexistente.

Por outro lado, a tese defensiva de nulidade resta isolada frente à dinâmica fática comprovada, motivo pelo qual não prospera a pretensão de anulação das provas.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por THIAGO SILVA DE MORAES em face da r. Sentença (ID 16639315), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16639326), a Defensoria Pública aduz, preliminarmente, a nulidade da prova obtida por meio da busca pessoal, alegando violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal e a ocorrência de
fishing expedition
(pescaria probatória), sob o argumento de que a abordagem baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. No mérito, pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões (ID 16639330), o Ministério Público sustentou a regularidade da busca pessoal, argumentando que a abordagem foi precedida de fundada suspeita, decorrente de denúncia de transeunte corroborada pela visualização de atos de mercancia e fuga de terceiros no local. Defendeu a suficiência probatória para a condenação, salientando a coerência dos depoimentos dos policiais militares e a apreensão dos entorpecentes fracionados. Alegou, ainda, a inviabilidade da desclassificação e a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado dada a reincidência do réu.

No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 17046037), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que no dia 27 de novembro de 2023, na Rua do Valão, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, o réu trazia consigo, para fins de traficância, 32 (trinta e duas) pedras de crack e 11 (onze) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais). A ação policial foi desencadeada após alerta de popular sobre a venda de drogas no local, culminando na abordagem e apreensão dos entorpecentes em poder do acusado.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, apontando um suposto confronto de versões entre os policiais e o acusado (que, na fase inquisitorial, assumiu a posse apenas para uso), e a ausência de outras provas de mercancia.

Sem razão, contudo.

Extrai-se dos autos que a materialidade está comprovada especialmente pelo Auto de Apreensão (fl. 11-v do ID 16639315), Auto de Constatação Provisória e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo nº 10150/2023 (fl. 57 do ID 16639315), que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e crack).

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada, conforme se verifica da prova testemunhal, colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares Paulo Ricardo Rodrigues Pinto e Carlos Rogério Cosme, ouvidos em juízo, apresentaram relatos firmes, coerentes e harmônicos. Confirmaram que receberam a denúncia de um popular indicando as características do réu e o local exato da venda de drogas. Narraram que, ao chegarem, visualizaram o acusado e que, com a aproximação da viatura, outros indivíduos fugiram, restando apenas o réu, com quem foi encontrada a "bolsinha" contendo os entorpecentes fracionados e o dinheiro.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que indique animosidade prévia ou intenção dos agentes estatais em prejudicar o réu. A defesa não se desincumbiu do ônus de provar a má-fé dos agentes (art. 156, CPP), prevalecendo a presunção de veracidade dos atos administrativos e a idoneidade da prova testemunhal.

Em contrapartida, o réu, que se fez revel em juízo, alegou na fase policial ser apenas usuário e que as drogas seriam para consumo próprio. Todavia, tal versão encontra-se isolada e dissociada do contexto fático. A forma como as drogas estavam acondicionadas (32 pedras de crack e 11 pinos de cocaína, embalados individualmente), prontas para a venda a varejo, aliada ao local da abordagem (ponto conhecido de tráfico) e à fuga dos demais indivíduos (sugerindo a dispersão de compradores), são circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.

Assim, estabelecida a premissa de que o apelado era proprietário da droga apreendida, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para o consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas (43 porções no total), superam o razoável para o consumo imediato de uma pessoa em situação de rua que portava apenas R$ 28,00. Além disso, não foram apreendidos com o réu quaisquer apetrechos típicos de uso (como cachimbos ou latas para o crack), mas sim entorpecentes fracionados de forma típica para o comércio.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que reflete exatamente as circunstâncias dos presentes autos, onde a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, associadas ao contexto de flagrante, indicam a mercancia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

A condição de dependente químico alegada pela defesa não exclui a de traficante; ao contrário, é comum na jurisprudência a figura do "traficante de subsistência", que comercializa a droga justamente para sustentar o próprio vício, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Ademais, os antecedentes do agente funcionam como vetor interpretativo. Conforme certidão nos autos, o réu é multirreincidente, possuindo diversas condenações anteriores, inclusive por crimes patrimoniais e tráfico, o que denota dedicação ao crime e afasta a tese de posse exclusiva para uso.

Portanto, as evidências revelam que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao comércio ilícito, restando configurada a conduta de “trazer consigo” para fins de tráfico.

DOSIMETRIA

Em que pese não ter sido objeto de insurgência específica, em revisão à dosimetria realizada na sentença (ID 16639315), verifico que o magistrado
a quo
agiu com acerto.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal (05 anos e 03 meses), mediante a valoração negativa idônea dos antecedentes criminais, comprovados pela extensa ficha do réu (multirreincidente).

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), exasperando-se a pena na fração de 1/6, resultando em 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, agiu com correção o sentenciante ao negar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33). A reincidência específica e os maus antecedentes do apelante são óbices legais objetivos que impedem a concessão da benesse, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O regime inicial fechado foi fixado em estrita observância ao art. 33, § 2º, 'a' e 'b', do CP e à Súmula 269, do STJ, dada a reincidência do réu e a pena superior a 4 anos. Inviável, pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)